Tribunal: STF
Processo: HC 249485
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OFERECIMENTO FUNDAMENTADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Pedro Luiz Figueiroa Menezes e outro, advogados, em 28.11.2024, em benefício de Roosevelt Alves Lessa Ferreira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em sessão virtual de 27.8.2024 a 2.9.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 901.592/SE, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente foi denunciado, em 29.9.2022, pela apontada prática do crime de maus-tratos contra animais (§§ 1º e 2º do art. 32 da Lei n. 9.605/1998). Ao oferecer a denúncia, o membro do Ministério Público justificou o não oferecimento de acordo de não persecução penal (fls. 5-6, e-doc. 2).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 202400300554 no Tribunal de Justiça de Sergipe. Em 18.3.2024, a Câmara Criminal denegou a ordem, em acórdão com esta ementa:



    “Habeas Corpus – CRIME DE MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS (ARTIGO 32, §1º-AE §2º, DA LEI Nº 9.605/1998 – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO ART. 28-A, DO CPP – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) NÃO FORMALIZADO – ATO DE INICIATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO CIRCUNSTANCIADA E FORMAL – ACUSADO QUE OPTOU POR MANTER-SE EM SILÊNCIO NA OPORTUNIDADE DO SEU INTERROGATÓRIO NA FASE INQUISITIVA (TERMO DE QUALIFICAÇÃO) - POSSIBILIDADE DO ANPP SOMENTE ATÉ O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – OFERECIMENTO DA DENÚNCIA EM 29/09/2022 - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PRECEDENTES DO STJ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA” (fls. 1-2, e-doc. 5).



    4. Contra esse julgado foi impetrado o Habeas Corpus n. 901.592/SE no Superior Tribunal de Justiça. Em 12.6.2024, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus.



    Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal, que, em sessão virtual de 27.8.2024 a 2.9.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do acórdão:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, ‘Inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto.’ (HC 612.449/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020). 



    2. No caso, como asseverado pelo Ministério Público Estadual, ‘o paciente provocou não só violação à integridade física dos animais domésticos (cachorros), que estavam sob seus cuidados, mas causou também a morte de dois deles, circunstância que imprime contornos de maior gravidade a sua responsabilização’. Portanto, a gravidade dos maus tratos, no caso concreto, evidencia, de fato, uma reprovação e necessidade de prevenção tão intensas a ponto das finalidades do ANPP não poderem ser alcançadas. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 6).  



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o Acordo de Não Persecução Penal é a medida adequada e suficiente para a situação posta em análise” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “negar, abstratamente, o cabimento do ANPP, implica em reconhecer a incapacidade do Ministério Público de resolver o conflito penal sem depender da judicialização, o que é a tônica do ANPP. Significa contrariar a política criminal que recomenda um Ministério Público resolutivo, aquele que, por mecanismos extrajudiciais, promove a pacificação social conferindo uma resposta efetiva para o problema penal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “o paciente é primário de bons antecedentes, não existindo registro de denúncias anteriormente feitas em seu desfavor que ensejaram investigações. O crime pelo qual está sendo processado possui pena mínima inferior a 4 anos, e inexistem circunstâncias concretas que exorbitem a normalidade do tipo penal” (fl. 6, e-doc. 1).



     Este o pedido:



    “Que sejam os autos remetidos à Promotoria de Justiça do Estado de Sergipe determinando-a que ofereça, no bojo do processo 0002943-27.2022.8.25.0008 o Acordo de Não Persecução Penal a que faz jus o paciente, por ser a medida suficiente e adequada para reprovação da conduta praticada” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    7. O Ministério Público estadual assim fundamentou o não oferecimento de acordo de não persecução penal na espécie:



    “Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, ROOSEVELT ALVES LESSA FERREIRA e MARA LÚCIA ALVES SANTOS praticaram ato de maus-tratos a animais, ao deixarem, na residência localizada na Avenida Jacinta Passos, nº 251, Atalaia Nova, neste Município de Barra dos Coqueiros, cães, dentre estes, filhotes, em condições precárias e insalubres, ocasionando, inclusive, morte de animais, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fl. 114, mídias fotográficas de fls. 98/105, atestado de óbito de fl. 120 e depoimentos nos autos. 



    Emerge das investigações que, na data de 28 de julho de 2022, por volta de 11:00h, agentes da polícia civil, tomaram conhecimento, através de notícia-crime anônima, acerca da ocorrência de possível crime de maus-tratos contra animais domésticos na reportada localidade. 



    Emerge ainda que, chegando ao local, a equipe policial se deparou com o imóvel fechado, tendo se dirigido, na sequência, ao Bar Recanto da Barra, de propriedade dos Indiciados, onde encontraram MARA LÚCIA ALVES SANTOS, oportunidade na qual a informaram acerca da notícia de crime recebida e solicitaram acesso à sua residência. 



    Sucede-se que, ao adentrarem o imóvel, os agentes constataram a procedência da notícia reportada, visto que os Investigados mantinham em sua moradia 09 (nove) cachorros, dentre eles, filhotes, em situação precária e insalubre. Que, os cães eram todos de raça e ficavam em um local com fezes e urina por toda parte, sem qualquer limpeza ou higiene. 



    Na ocasião, MARA LÚCIA ALVES SANTOS relatou à equipe policial que seu marido, ROOSEVELT ALVES LESSA FERREIRA, seria o responsável pelo cuidado com os animais, no entanto, ele não fazia o asseio do lugar onde os cães estavam. À vista disso, ROOSEVELT ALVES LESSA FERREIRA foi informado sobre a presença da guarnição policial no local e, seguidamente, ele e sua esposa foram conduzidos até a Delegacia para prestar esclarecimentos. 



    Nesse contexto, ROOSEVELT ALVES LESSA FERREIRA foi preso em flagrante delito e levado, a posteriori, à presença da Autoridade Judiciária, que considerou hígida a prisão comunicada, ao tempo em que concedeu a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares ali fixadas, segundo Termo de Audiência de Custódia de fls. 59/62. 



    Outrossim, apurou-se que, um dos cachorros lá vistos, de raça Golden Retriever, chamado ‘Mufaza’, estava amarrado com uma coleira muito pequena e colar cervical no pescoço, tendo MARA LÚCIA ALVES SANTOS alegado que ele estaria deprimido e ansioso e, por essa razão, estava da forma aduzida acima. 



    Que, tanto o apontado cão como 03 (três) filhotes, foram encaminhados ao médico veterinário, tendo em vista as circunstâncias em que foram encontrados e, após a análise, verificou-se que eles estavam anêmicos, desnutridos e enfestados com carrapatos, onde receberam tratamento e foram posteriormente encaminhados para adoção, vide documento de fl. 119.



    Há que se consignar ainda que, diante do grave quadro clínico, dois cachorros morreram, conforme Atestado de Óbito de fl. 120, no qual restou expresso: ‘Três cães da raça akita, que deram entrada na clínica no dia 28 de julho, por meio da ong pet aju, estavam bastante debilitados foram diagnosticados com a doença erliquiose e gastroenterite onde se deu início ao tratamento. Dois dos três cães não resistiu a doença e vieram a óbito.’ (...)



    Faz-se imperioso destacar que, deixa o Parquet de oferecer proposta de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP no caso concreto, apesar da pena mínima em abstrato fixada, diante da gravidade dos maus-tratos a animais praticados pelos Denunciados. 



    Há que se pontuar que as condutas dos Investigados, em apuração neste Feito, provocaram não só violação à integridade física dos animais domésticos (cachorros) que estavam sob seus cuidados, mas causaram também a morte de dois deles, circunstância que imprime contornos de maior gravidade a sua responsabilização e que não podem passar desapercebidos. 



    Sobre o assunto, vejamos o entendimento aqui compartilhado do Colega Promotor de Justiça do Estado de Sergipe, Dr. Rafael Schwez Kurkowski, sobre o posicionamento em testilha, em artigo publicado em 23/11/2020, no Meu Site Jurídico https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2020/11/23/crime-de-maus-tratos-contracaes-e-gatos-anpp-e-proibicao-da-guarda/:



    ‘(…) se a gravidade dos maus tratos, no caso concreto, evidenciar uma reprovação e necessidade de prevenção tão intensas a ponto de essas finalidades não poderem ser garantidas pela via do acordo, o ANPP não deve ser oferecido. Menciona-se, a título de exemplo, o agente que mutila as quatro patas e as mamas de uma cadela, impedindo que ela se locomova e amamente os seus filhotes recém nascidos. Nesse exemplo, as consequências e circunstâncias do crime atestam a imprestabilidade do ANPP.’



    É de se dizer, portanto, à evidência, que a medida despenalizadora mencionada, qual seja, ANPP, na hipótese em comento, não se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Neste passo, diante do contexto fático acima narrado, outro caminho não restou ao Órgão Promotorial que não o oferecimento da presente Denúncia” (fls. 5-6, e-doc. 2).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que o oferecimento do acordo de não persecução penal não é direito subjetivo do acusado. Preenchidos os requisitos do 28-A do Código de Processo Penal, cabe ao Ministério Público avaliar se o oferecimento do acordo é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    8. É legítima a recusa fundamentada do Ministério Público de apresentação de acordo de não persecução penal, ainda que presentes os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal. Confiram-se julgados das duas Turmas deste Supremo Tribunal, nos quais afastada a tese de direito subjetivo do acusado ao acordo de não persecução penal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. CRIMES PREVISTOS NO ART. 29, §1º, III, DA LEI 9.605/1998 E NO ART. 296, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA SUSCITADA NÃO EXAMINADA PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. (...) 2. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 3. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público ‘poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições’. 4. A finalidade do acordo de não persecução penal (ANPP) é evitar que se inicie o processo; portanto, o entendimento do STJ, de que o acordo aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia, não revela quadro de ilegalidade, uma vez que encontra amparo em julgados desta CORTE: HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021. 5. Agravo Regimental a que nega provimento” (HC n. 206.876-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 131, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. ATUAÇÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. REQUISITOS TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CP). PENAS MÍNIMAS SOMADAS IGUAL A 4 ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LACUNA LEGISLATIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) III – As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado. IV – Conforme exposto no acórdão atacado, o paciente não tem direito ao benefício, haja vista que as penas mínimas dos crimes que lhe são imputados, somadas (concurso material – art. 69 do CP), totalizam exatamente 4 anos de reclusão, quantum este superior ao limite previsto no art. 28-A do CPP, que estabelece a ‘pena mínima inferior a 4 (quatro) anos’. (...) VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.610-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.6.2021).



    Não se demonstra ilegalidade ou abuso de poder pelo não oferecimento fundamentado do acordo de não persecução penal.



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora